Tribunal: TJDFT
Processo: 0713095-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713095-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IRAN FERREIRA MENDES IMPETRANTE: SABRINA AVELINO SOARES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SABRINA AVELINO SOARES em favor de IRAN FERREIRA MENDES (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, no processo n.o 0703924-60.2024, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 57443088), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, no dia 07/02/2024, pela suposta prática dos delitos descritos no art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, art. 140, § 2o, art. 147, caput, todos do Código Penal, e art. 21 da Lei de Contravenções Penais c/c art. 5o, III, da Lei n° 11.340/2006. Argumenta que não se poderia manter a custódia cautelar do paciente tão somente por conta da gravidade em concreto do delito e do modus operandi, pois inerentes ao tipo penal. Salienta ser o paciente primário, trabalha como Auxiliar de Manutenção, tem residência fixa e uma filha menor de idade que depende exclusivamente de seus cuidados e sustento. Requer a concessão da ordem liminar em favor do paciente, para que ele seja posto imediatamente em liberdade. No mérito, pede a confirmação da ordem. É o relatório. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante, em 07/02/2024, tendo sido a sua prisão convertida em preventiva, por meio da seguinte decisão proferida em sede de Audiência de Custódia (Id 57443090): “(...) A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria ameaçado e praticado vias de fato contra a sua companheira e atentado contra a vida do filho dela. O autuado, após ingerir muita bebida alcóolica por dois dias seguidos, teria, inicialmente, ameaçado a vítima e a empurrado, mas na sequência teria se apoderado de uma enxada e passado a desferir diversos golpes contra o filho da vítima efetuando diversos cortes. O filho da vítima, de apenas 18 anos de idade, encontra-se internado, sendo submetido a cirurgias e não se sabe o seu estado de saúde. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de IRAN FERREIRA MENDES, filho(a) de ANTÔNIO VIEIRA MENDES e de SELMA FERREIRA MENDES, nascido(a) em 04/03/1984, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (...).” (grifos nossos.) A denúncia foi oferecida em 16/02/2024 (Id 186698850 dos autos de origem) e recebida em 20/02/2024 (Id 187154639 dos autos de origem). Em 01/03/2024, a segregação cautelar do paciente foi mantida sob os seguintes fundamentos (Id 57443092): “(...) Dispõe o artigo 316 do CPP que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Voltando a análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, restando, pois, seus fundamentos intactos. A Defesa afirmou que o acusado é primário, que é responsável pelos cuidados de sua filha Ysabelli Chrystini, tendo juntado aos autos apenas a declaração escolar, datada de junho/2023, a fim de corroborar o vínculo existente entre eles (Id. 187237891). O art. 318 do CPP prevê que a prisão preventiva poderá ser substituída pela domiciliar quando o acusado for o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos incompletos, o que não é o caso, visto que, além de não comprovar ser o único responsável pelos cuidados da filha, ela está prestes a completar 15 anos de idade. Ressalta-se que as condições pessoais favoráveis do postulante (primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa no distrito da culpa) não são suficientes para, por si só, autorizar o acolhimento do pedido em análise quando ocorrentes os motivos legitimadores da sua constrição provisória. O acusado foi denunciado em razão de ter desferido golpes de enxada contra a vítima Luís Fernando, que era seu enteado, com dolo homicida, durante o dia, por motivo fútil, só não tendo consumado o homicídio em razão de intervenção de terceiros, e não ter sido a vítima atingida em local de letalidade imediata. Além disso, também foi denunciado pela prática dos crimes de ameaça contra a mesma vítima e sua genitora, Cláudia, a qual era companheira do acusado, e de ter praticado vias de fato contra ela. Cumpre ressaltar que, na análise do formulário de avaliação de risco, realizado pela vítima Cláudia, verifica-se que o acusado já a agrediu com tapa, soco e enforcamento. Além, demonstra ciúme excessivo e já teria dito frase semelhante a "se não for minha, não será de mais ninguém". Relatou que o denunciado faz uso abusivo de álcool. Todos esses fatores conjugados revelam alto risco para a incolumidade física da vítima Cláudia e de seus familiares - todos envolvidos no ciclo da violência que a acomete. Presentes e atuais, pois, os requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do CPP, visto que o crime é doloso, com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, e a prisão do acusado se faz necessária para garantir a ordem pública, conforme já demonstrado nas decisões proferidas anteriormente. Outrossim, resta evidente que nenhuma das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão. Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva. Fica a Defesa intimada para apresentar resposta à acusação no prazo legal, bem como para regularizar a representação processual do acusado. Intimem-se. (...).” (grifos nossos). Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da suposta prática de crime contra a vida de alguém, por motivo fútil, com o emprego de arma branca, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do paciente. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA E AUTORIA DELITIVA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PENDENTE DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame do decreto prisional e da sentença de pronúncia evidencia que o disposto no art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao ora agravante. Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão". 2. No caso, a prisão preventiva foi mantida em decorrência da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social do recorrente, extraídas do modus operandi do delito, já que, nos dizeres do Juiz, "o suposto crime foi cometido com sinais de barbárie. A suposta vítima, uma mulher indefesa que estaria trabalhando em seu bar no momento do fato, teria sido alvejada por cerca de 20 (vinte) disparos de arma de fogo". Pontuou o Juízo de primeiro grau, ainda, que ele e o corréu supostamente integrariam a organização criminosa denominada Comando Vermelho, enfatizando que "a apreensão de armas de grosso calibre e muita munição aponta no mesmo sentido", o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Os fundamentos adotados para a imposição e manutenção da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria para embasar a sentença de pronúncia, cumpre esclarecer que a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto prisional ou a sentença de pronúncia. Isso, porque, para desconstituir a decisão, seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental. Além do mais, está pendente de julgamento o recurso em sentido estrito interposto, meio adequado para o exame completo da controvérsia probatória aqui trazida. Assim, não merece conhecimento a alegação de ausência de indícios de autoria com o objetivo de cassar a sentença de pronúncia. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 835.703/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Acrescente-se, por fim, não ter o impetrante comprovado o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos previstos no art. 318 do Código de Processo Penal para a concessão de prisão domiciliar. Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR